Tribunal: TJMT
Processo: 1028951-46.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028951-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DEBORA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 030.868.251-38 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REVISÃO DAS TAXAS DE JUROS – PRELIMINAR ACOLHIDA – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO –

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A

MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão não há falar em ofensa ao direito de informação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1028951-46.2021.8.11.0041

APELANTE: DEBORA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO PAN S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DEBORA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento
de n.
1028951-46.2021.8.11.0041
, proposto em desfavor de
BANCO PAN S.A,
a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC (Sentença Id. 209361742).

Em suas razões (Id. 209361745), assevera a recorrente que a intenção era contratar um empréstimo simples, entretanto fora realizado “
empréstimo de cartão de crédito consignado”
, pontuando que não existem informações claras ao consumidor.

Assevera em letras garrafais
“NÃO EXISTE COMPROVANTE DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, OU MELHOR, EXISTE FATURAS QUE DEMONSTRAM SOMENTE PAGAMENTO DE DÉBITO EM FOLHA, TARIFAS E SEGUROS, IOF TENDO UMA ÚNICA FATURA QUE POSSUI TÃO SOMENTE 01 (UM) ÚNICO SAQUE, comprovando-se mais uma vez que o apelante não pretendeu contratar cartão de crédito”.

Ao arremate, pugna pelo provimento do recurso, com danos materiais e morais ao caso em testilha.

Ausente de preparo, uma vez que a parte possui justiça gratuita deferida nos autos – Id. 209621662.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (Id. 209361747), arguindo preliminar de inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em mérito, o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Preliminares de Inovação Recursal e Ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Quanto a preliminar de inovação recursal acolho-a somente quanto à revisão das taxas de juros.

Isso porque, analisando a petição inicial Id. 209361690, a autora em nenhum momento pediu a revisão das taxas de juros nos moldes do repetitivo Resp n. 715.894/PR.

Assim sendo, arguir tal fundamento somente neste grau juízo, além de ser inovação recursal, nítida a supressão de instância.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. TESE RECURSAL NÃO VEICULADA NA FASE INSTRUTÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1
. A tese veiculada na apelação não foi, em momento algum, suscitada no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do D. Juízo a quo. 2. Assim, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.
3. Não conhecimento do recurso
. (TJ-RJ - APL: 00616435820178190001, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 28/05/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Quanto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, rejeito.

Observa-se que a irresignação da apelante é quanto ao débito, bem como a forma/modalidade como fora realizado, sendo a senda recursal impugnação no mesmo sentido, ou seja, são nítidos os pontos da decisão que deseja recorrer.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – PERMANENCIA DO REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.
O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR é considerado um cadastro restritivo de crédito. Incorre em ato ilícito, capaz de ensejar o dever de indenizar, àquele que inclui ou mantém o apontamento do consumidor no sistema SCR, especialmente quando o débito é alcançado pela prescrição (art. 43, § 5º do CDC).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 1025511-28.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Em mérito, entendo por manter o decidido.

In casu
, quando da contestação, observa-se que o banco recorreu junto aos autos, o contrato com as informações muito bem delineadas de que o presente contrato se tratava sobre empréstimo consignado mediante cartão de crédito.

Neste contexto, não há como acolher a tese invocada pela autora de que desconhecia a modalidade contratada ou que fora induzida a erro, mesmo porque, como sustenta, é servidora pública (sendo efetiva no cargo de professora), implicando reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui.

Colaciono o contrato, com a informação, muito clara, “
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”:

A assinatura da autora:

Solicitação de saque mediante cartão de crédito:

Outrossim, o banco recorrido juntou aos autos ainda o ted:

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstrar a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, sobretudo, em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

É essa a posição que vem sendo adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça:

ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO DE VONTADE UMA VEZ QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE DEMONSTRADO -

COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ASSINADA PELA APELANTE – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO -

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A

MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão

não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado. Se a parte não foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao cartão consignado, deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar
. (N.U 1020854-09.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) – Grifei.

Ao arremate, assinalada a legalidade do pactuado, não há falar em danos morais ou devolução do montante, bem como não convêm aplicar a tese de conversão do pactuado consignado, observadas as claras informações contidas no contrato.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios termos.

Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro a sucumbência de 10% (dez por cento) para o novo importe de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024